Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Roubo. Provas. Emprego de faca.
1 – A palavra da vítima, firme e harmônica, na delegacia e em juízo, narrando a conduta do réu, consistente em subtrair seu veículo e pertences que estavam em seu interior, com emprego de faca, a prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e a confissão do réu, são suficientes para condenação pelo crime de roubo.
2 – O crime é de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca se as provas revelam que o réu, ao subtrair os bens da vítima, usou arma branca – faca – para ameaçá-la, sendo dispensada a sua apreensão.
3 - Apelação não provida.